Tribunal: CARF
Processo: 10166.721711/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.721711/2009-29 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.085 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
1 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
VERTICAL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
CONCOMITÂNCIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE
Embora seja devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, a
constatação de que a penalidade foi exigida concomitantemente com a multa
proporcional aplicada sobre o tributo devido no ajuste do ano-calendário 2005
impõe a observância da Súmula CARF no 105 (A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721711/2009-29
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.085 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721711/2009-29

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por AGROSERVICE SEGURANÇA
LTDA., antiga denominação social de VERTICAL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1802-00.946, na sessão de 2 de
agosto de 2011, no qual a 2a Turma Especial da Primeira Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. TRIBUTOS DA
MESMA ESPÉCIE - A partir de 01.10.2002, entrando em vigor a MP 66, de 2002,
dando nova redação ao artigo 74, da Lei 9.430, de 1996, deixaram de ser admitidas as
compensações sem requerimento, inclusive entre tributos e contribuições da mesma
espécie, ou seja, restou extinto o mecanismo da auto compensação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO
NO FINAL DO ANO
Não há entre as estimativas e o tributo devido no final do ano uma relação de meio e
fim, ou de parte e todo (porque a estimativa é devida mesmo que não haja tributo
devido). Por isso, a multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela
falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Além disso, não há no
Direito Tributário algo semelhante ao Princípio da Consunção (Absorção) do Direito
Penal, o que também afasta os argumentos sobre a concomitância de multas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
no ano-calendário 2005 em razão da falta ou insuficiência de recolhimentos ou de declaração em
DCTF dos valores devidos, acompanhados de multa de ofício e de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL. A autoridade fiscal detectou que, inobstante ter
apurado débitos de estimativa de IRPJ e CSLL a pagar, bem como débitos de IRPJ e de CSLL do
ano-calendário, nas DCTF apresentadas a Contribuinte não declarou os valores devidos. Além
disso, promoveu contabilmente a transferência de créditos de períodos de apuração anteriores
para reduzir os saldos a pagar das estimativas. A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente as exigências. Observou que o procedimento de auto compensação, efetuado
apenas por meio da contabilidade, deixou de ser permitido a partir de 01/10/2002, quando
entrou em vigor a MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, que deu nova redação ao
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Considerou devida a multa isolada e a multa
de ofício, por entender que as hipóteses de incidência que ensejam a imposição das penalidades,
são distintas, circunstância em que não haveria concomitância de multas (e-fls. 282/287). O
Colegiado a quo, igualmente, manteve íntegros os lançamentos registrando que a exigência da
entrega de declaração formalizando a compensação de créditos tributários com débitos
vincendos está estipulada por Lei, cuja eficácia é anterior às compensações irregularmente
efetuadas. Observou que a multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela
falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro, pois não há entre as estimativas e
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.085 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721711/2009-29

o tributo devido no final do ano uma relação de meio e fim, ou de parte e todo, porque a
estimativa é devida mesmo que não haja tributo devido (e-fls. 312/323).
Cientificada em 07/02/2012 (e-fls. 329), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 22/02/2012 (e-fls. 330/397) no qual arguiu divergência admitida parcialmente no despacho
de exame de admissibilidade de e-fls. 402/408, do qual se extrai:
Quanto à multa isolada por falta de estimativas de IRPJ/CSLL, a Contribuinte alega que
não cabe a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício; que a
multa isolada não pode subsistir uma vez que se aplica à mesma base de cálculo, o que
caracterizaria bis in idem, pela aplicação de duas penas a um mesmo fato gerador.
Para esse item de divergência, os paradigmas indicados são os acórdãos no 9101- 00281
e 103-23613, com as seguintes ementas:
Acórdão no 9101-00.281
Ementa. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA. Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final
do ano. A primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante
de multa de oficio e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o
mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao
descumprimento de obrigação principal que, por sua vez, consubstancia-se no
recolhimento de tributo.
Acórdão no 103-23.613
Ementa. DESPESAS DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE – A dedução das
despesas decorrentes das obrigações relativas a debêntures está condicionada, entre
outras, à efetiva captação de novos recursos financeiros inerente à emissão desses
títulos, circunstância, não verificada no presente caso. MULTA ISOLADA - MULTA
DE OFICIO - CONCOMITÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE – A coexistência da multa de
lançamento de oficio com a multa isolada no mesmo lançamento somente é possível
quando as suas bases de cálculo forem distintas, o que é o caso dos autos. MULTA
QUALIFICADA - OPERAÇÕES COM TÍTULOS INEXISTENTES - Comprovada a
inexistência da operação de emissão de debêntures que deveriam ser integralmente
subscritas por empresa estrangeira mediante a transferência de Títulos do Tesouro
Americano é prova direta do evidente intuito de fraude, requisito para aplicação da
multa qualificada, no percentual de 150%, de que traia o art. 44, II, da Lei 9.430/96.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser
igualmente aplicada no julgamento do auto de infração decorrente ou reflexo, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
[...]
Deve-se, portanto, negar seguimento ao recurso especial no que toca à questão da
aplicação retroativa de normal legal, e também à questão de inovação de fundamento
jurídico pelo acórdão recorrido.
[...]
Quanto à multa isolada por falta de estimativas de IRPJ/CSLL, vê-se que o acórdão
recorrido manteve a penalidade com a justificativa de que não há entre as estimativas e
o tributo devido no final do ano uma relação de meio e fim, ou de parte e todo, de que a
multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de recolhimento
do tributo apurado em 31 de dezembro, admitindo expressamente a concomitância
dessas multas, enquanto os acórdãos paradigmas não admitiram essa mesma situação.
Portanto, quanto a essa matéria (multa isolada por falta de estimativas mensais de
IRPJ/CSLL), restou caracterizada a divergência jurisprudencial. (negrejou-se)
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.085 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721711/2009-29

Aduz a Contribuinte, unicamente, que descabe a aplicação da multa isolada em
concomitância a multa de ofício.
A PGFN deu-se por ciente do recurso especial e do despacho que o admitiu
parcialmente (e-fl. 412).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, como relatado, a Contribuinte discorda do acórdão recorrido que
manteve as exigências de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas no curso do
ano-calendário 2005 e de multa de ofício sobre os tributos devidos ao final do período de
apuração. Argumenta, em sintético arrazoado, que descabe a aplicação da multa isolada em
concomitância a multa de ofício.
As referências consignadas no lançamento confirmam que, além da multa isolada,
houve exigência de IRPJ e CSLL devidos no ajuste anual. Como se vê nos demonstrativos de fls.
254/257, a multa isolada foi exigida por falta de recolhimento de estimativas mensais decorrente
da compensação indevida de estimativas apuradas nos períodos imediatamente anteriores sem
apresentação de DCOMP, reduzindo os valores devidos. A multa proporcional, por sua vez, foi
aplicada sobre o IRPJ e a CSLL recalculados segundo esses demonstrativos, em razão da glosa
das estimativas compensadas contabilmente (IRPJ = R$ 175.841,76 e CSLL = R$ 155.626,13),
considerando-se apenas os valores das estimativas efetivamente recolhidas. O IRPJ e a CSLL
devidos ao final do ano-calendário foram recalculados nos montantes de: R$ 132.502,85 (IRPJ) e
R$ 150.215,05 (CSLL).
A concomitância, portanto, está presente no lançamento e se refere a fatos
geradores ocorridos em 2005. Neste cenário, a exoneração integral da multa isolada se impõe em
razão da Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Este Colegiado tem adotado o entendimento de que o enunciado da súmula se
aplica aos casos em que a multa isolada é aplicada concomitantemente com a multa de ofício,
para fatos geradores ocorridos até o ano-calendário 2006. Neste sentido, o Acórdão no 9101-
004.2271, de relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner, que traz a seguinte ponderação:

1 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alvez Penteado, e Adriana Gomes Rêgo
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.085 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721711/2009-29

A questão a ser dirimida cinge-se à imposição de multa de ofício lançada isoladamente
de forma concomitante com a multa de ofício em relação ao mesmo período.
Sobre o tema, em que pese o entendimento desta relatora em sentido contrário, acabou
por prevalecer no âmbito do CARF, o entendimento consolidado pela Súmula CARF no
105, aprovada na sessão do Pleno da CSRF de dezembro de 2014, de observância
obrigatória por todos os conselheiros, que dispõe:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
O referido art. 44 da Lei no 9.430/96, na redação vigente à época dos fatos assim
dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
II – cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
[...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
[...](grifou-se)
Com edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, posteriormente convertida na
Lei no 11.488, de 15/06/2007, os casos de ausência de recolhimento das estimativas
mensais passaram a ser previstos com incidência de multa isolada à alíquota de 50%
sobre o valor apurado no mês, conforme abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
[..]
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.085 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721711/2009-29

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de calculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Considerando que a súmula trata de hipótese prevista no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, e que todos os paradigmas em que se baseou se referem à interpretação
dada a fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da alteração promovida no
referido dispositivo pela Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida
na Lei no 11.488, de 2007, entendo que o enunciado da súmula se aplica aos casos
referentes à imposição de multa isolada até o ano calendário de 2006, como é o caso
destes autos.
Por tais razões, diante da obrigatoriedade de aplicação da Súmula CARF no 105
não é possível manter a exigência das multas isoladas, devendo prevalecer a multa de ofício
lançada no período, razão pela qual deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital